Tribunal: TJSP
Processo: 1002716-25.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Ação declaratória com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora para reconhecer os danos morais. Descabimento. Fatos incontroversos que constituem meros aborrecimentos. Dano moral não configurado. Indenização indevida. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC, respeitada a gratuidade processual

Ementa:
Apelação. Ação declaratória com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora para reconhecer os danos morais. Descabimento. Fatos incontroversos que constituem meros aborrecimentos. Dano moral não configurado. Indenização indevida. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC, respeitada a gratuidade processual deferida à autora. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002716-25.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante ANA
MAIRIA LAYOLA DE BRITO, é apelado SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE
SEGUROS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 23367
Apelação Cível 1002716-25.2019.8.26.0581
São Manuel
Apelante: Ana Mairia Layola de Brito
Apelado: Sudamerica Vida Corretora de Seguros Ltda Epp
Érica Regina Figueiredo
Apelação. Ação declaratória com pedido de
indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Insurgência da autora para reconhecer
os
danos
morais.
Descabimento.
Fatos
incontroversos
que
constituem meros
aborrecimentos. Dano moral não configurado.
Indenização
indevida.
Sentença
mantida.
Majoração da verba honorária, conforme artigo 85,
§11, do CPC, respeitada a gratuidade processual
deferida à autora. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido indenizatório, julgou
parcialmente procedente o pedido formulado pela autora para declarar a inexistência do
negócio jurídico entre as partes, bem como condenar a ré a devolver, em dobro, as
quantias indevidamente descontadas da autora. Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte foi condenada a arcar com metade das custas e despesas processuais, além
dos honorários da parte adversa, fixados em 10% do valor atualizado da condenação,
respeitada a gratuidade processual deferida à autora (fls. 103/105)
A
autora afirma
que
a conduta da ré causou sérios
constrangimentos, uma vez que os descontos indevidos foram realizados, sem seu
consentimento, sobre uma verba de caráter alimentar, a qual é essencial para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobrevivência. Requer o provimento do recurso, para reformar parcialmente a r.
sentença, impondo à ré o pagamento de danos morais, no importe de R$ 9.980,00, além
integralidade das verbas sucumbenciais (fls. 107/112).

Houve resposta (fls. 115/121).
É o relatório.
A autora ajuizou esta demanda alegando que tomou conhecimento
de descontos indevidos em sua conta corrente, requerendo a devolução dos valores
descontados, em dobro, bem como a condenação da ré ao pagamento da indenização
por danos morais (fls. 1/19).
A r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados pela autora para reconhecer a inexistência de vínculo jurídico entre as partes
e condenar a ré a restituir os valores cobrados indevidamente, em dobro (fls. 103/105).
A autora alega que os descontos indevidos foram realizados, sem
seu consentimento, sobre uma verba de caráter alimentar, a qual é essencial para sua
sobrevivência, buscando a reforma parcial da r. sentença para reconhecer os danos
morais (fls. 107/112).
Em que pesem as alegações, a r. sentença deve ser mantida.
Isso porque, não se verifica a ocorrência de abalo que tenha
extrapolado o mero aborrecimento do dia a dia.
Com efeito, a simples cobrança, mesmo indevida, não tem aptidão
para gerar um sofrimento intenso ou uma publicidade negativa perante terceiros, que
reflita na imagem e honra, configurando-se, assim, como mero aborrecimento não
indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para que restasse caracterizado o dano moral sustentado, necessária
seria a demonstração do sofrimento e da dor decorrente de eventual repercussão na
honra e boa fama da apelante, o que, no entanto, não se verifica na hipótese.
Embora a apelante alegue que os descontos incidiram sobre verba
de caráter alimentar, não comprovou isso nos autos, já que não há documentos
revelando a natureza das quantias que eram mantidas na referida conta corrente.
No mais, tem-se que os sucessivos descontos realizados tinham
valor módico (R$ 19,90), impossibilitando que se conclua sua imprescindibilidade deles
para o sustento da autora, ora apelante.
É compreensível que a apelante tenha se descontentado com os
episódios descritos, mas o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do dia a dia, quer no trabalho, no trânsito, em relações
negociais, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Segundo precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, o
aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade, é
insuficiente à caracterização do abalo. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
E
DANOS
MORAIS.
DESCONTO
INDEVIDO.
VALOR
ÍNFIMO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
283
E
284/STF.
DANO
MORAL
INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NÃO PROVIDO. [...] 2. O Tribunal de origem concluiu
que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$
28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da
recorrente não acarretou danos morais, pois representa
valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência,
bem como o valor foi restituído com correção monetária,
de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A
jurisprudência desta Corte entende que, quando a
situação experimentada não tem o condão de expor a
parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento
perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez
que se trata de mero aborrecimento ou dissabor,
mormente quando a falha na prestação de serviços,
embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou
maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente
hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no
AREsp no 1354773/MS, Relator: Min. Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 2/4/2019) (realces não
originais).
Destarte, na medida em que a apelante não teve seu nome incluído
indevidamente em rol de maus pagadores, não é possível compreender que ela sofreu
danos morais passíveis de reparação.
Diante de tudo isso, é que o recurso de apelação não deve ser
provido, sendo de rigor a manutenção da r. sentença apelada pelos seus próprios
fundamentos.
Por fim, ante o desprovimento do recurso, nos termos do artigo 85,
§ 11o, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 12% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação, respeitada a gratuidade processual deferida à autora, ora apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora